Tribunal: TJMT
Processo: 1009773-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009773-48.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), PEDRO OSVALDO FRATTA - CPF: 208.512.949-87 (EMBARGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA STAEL FERREIRA FRATTA - CPF: 350.585.879-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Compra E Venda De Imóvel Na Planta. Atraso Na Entrega E Paralisação Da Obra.
Rejeição Dos Aclaratórios
.

I. Caso em exame

1.
Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, ajuizada por compradores de imóvel em razão do atraso e paralisação das obras do empreendimento Verana Várzea Grande I.

2.
Sentença rescindiu o contrato por culpa das vendedoras, determinou a devolução integral dos valores pagos e fixou indenização por danos morais.

Decisão mantida em apelação. Embargos de declaração alegam omissões no acórdão.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o acórdão foi omisso quanto à mora dos compradores e à aplicação do CDC; e (
ii
) se houve omissão sobre a jurisprudência do STJ relativa à configuração dos danos morais.

III. Razões de decidir

4
. O voto condutor abordou
, de modo
express
o,

a inaplicabilidade da tese de exclusão do CDC por força da alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado do STJ.

5
. A mora foi atribuída às vendedoras pela paralisação das obras, sendo inaplicável o rito da Lei 9.514/97, à luz do Tema 1095/STJ.

6
. A indenização por danos morais foi fundamentada na frustração grave da legítima expectativa dos compradores, e não em mero inadimplemento, em conformidade com a jurisprudência e a Súmula 543 do
STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses recursais com base nos fatos incontroversos e na jurisprudência consolidada do STJ
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2o e 3o; Lei 9.514/97,
arts
. 26 e 27.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

1009773-48
.20
2
0
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

T
rata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
o
postos por
CIPASA Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
e
Orleans Empreendimentos Ltda
. em
virtude do
acórdão que negou provimento à apelação
; por corolário
,
mante
ve
a rescisão contratual por culpa exclusiva das vendedoras, com devolução integral dos valores pagos e condenação por danos morais.

Inconformadas, as
embargantes
suscitaram a ocorrência de omissão.

S
ustenta
ra
m
que não houve manifestação sobre a mora dos Embargados
,
o que
inviabilizaria a resolução unilateral do contrato.

A
legam que a inadimplência do comprador impõe a aplicação dos
arts
. 26, 27, 28 e 29 da lei n. 9.514/97, em atenção à natureza do contrato de alienação fiduciária, sendo inaplicável, no caso, o
CDC
.

Arguiram
que o julgado deixou de
enfrentar entendimento
dominante do
STJ
no que se refere à inexistência de danos morais em caso de mero inadimplemento contratual, com destaque ao
RE
sp 1.642.314/se, relatado pela min.
N
ancy
A
ndrighi.

Requere
ra
m, a
o final
, o prequestionamento dos dispositivos mencionados para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões no ID 305332380.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso trata de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, ajuizada pelos embargados

Pedro Osvaldo Fratta e Maria de Fátima
Stael
Ferreira Fratta
, compradores de imóvel na planta, em razão do atraso na entrega e paralisação das obras do empreendimento Verana Várzea Grande I, cuja entrega, com prazo de tolerância, expirou em março de 2019.

Os
Embargados
alegaram inadimplemento das vendedoras, abandono do empreendimento, e suspensão dos pagamentos diante da frustração contratual.

As
E
mbargantes
defender
am que os compradores estavam em mora e que a paralisação não justificaria a rescisão com devolução integral e danos morais.

O
Juiz
de primeir
a

instância
julgou parcialmente procedentes os pedidos, resci
ndiu o
contrat
o
por culpa das vendedoras,
determinou a
devolução integral dos valores pagos e
compeliu as Embargantes ao pagamento de
indenização por danos morais.

A sentença foi mantida integralmente em sede de apelação.

Inconformados, os Embargantes alegam que o julgado é omisso.

Direto ao ponto, n
ão prospera a
tese
de que o acórdão teria se omitido sobre a suposta mora pretérita dos embargados ou sobre a natureza jurídica do contrato.

Com efeito, o voto condutor do acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastando expressamente a tese da inaplicabilidade em razão da cláusula de alienação fiduciária.

Abaixo, transcrevo seguinte t
recho do acórdão:

“
A tese recursal de que ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por estar regido pela Lei no 9.514/97 (alienação fiduciária), não prospera. (...) O Superior Tribunal de Justiça é pacífico em reconhecer que a existência de cláusula de alienação fiduciária não afasta a relação de consumo, tampouco impede a incidência do CDC na análise de vícios na prestação dos serviços
.”

Além disso, o julgado menciona expressamente que a inadimplência foi das vendedoras, com paralisação das obras, sendo
inaplicável o rito dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97, conforme a delimitação negativa do Tema 1095/STJ.

Portanto, não há omissão, mas sim rejeição fundamentada da tese recursal, com base em jurisprudência consolidada e na análise dos fatos incontroversos.

O segundo ponto alegado é a omissão quanto à existência de jurisprudência do STJ que afastaria a configuração de danos morais por mero inadimplemento.

Sem embargos às ilações, o voto condutor do
acórdão não reconheceu os danos morais com base em mero inadimplemento, mas sim na frustração grave e qualificada de expectativa legítima, decorrente de atraso substancial na entrega do imóvel, abandono do empreendimento e ausência de qualquer resposta ou solução pelas rés.

Para ilustrar e não deixar margem para dúvidas sobre o que foi decidido, segue outro t
recho do acórdão:

“
Configurado o dano moral em razão da frustração do projeto de vida dos autores, do abandono do empreendimento e da ausência de respostas das rés, sendo devida a indenização fixada
.”

Não há, pois, omissão. O fundamento para a condenação é claro, objetivo e proporcional à gravidade do
inadimplemento, em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ, inclusive com a Súmula 543.

Ademais, a alegação de
falta
de prova do dano não prospera em sede de embargos, por se tratar de matéria decidida e reexaminada com base nas provas dos autos.

Por fim, o julgador não está vinculado a mencionar ou refutar todos os precedentes colacionados pela parte, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, como aqui ocorreu.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025